Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PRECÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO. REJEITADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em inépcia da inicial do cumprimento provisório de sentença, com fundamento na ausência de demonstrativo atualizado do crédito, uma vez que o exequente instruiu os autos de origem com planilha contendo o valor atualizado dos honorários advocatícios ora cobrados, nos termos fixados no título judicial exequendo, não tendo sido comprovada nenhuma incorreção do montante apresentado.
2. O cumprimento provisório de sentença funda-se em título executivo judicial precário, suscetível de ser anulado ou modificado em sede recursal, nos termos do artigo 520 e incisos do CPC.
3. Considerando que, embora precário, o título judicial exequendo está consonância com precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a manutenção da decisão que determinou o prosseguimento do feito, revela-se medida mais adequada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.